Tribunal: TJMT
Processo: 0027477-35.2013.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0027477-35.2013.8.11.0042
APELANTE: RAFAEL LUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos verifica-se que o advogado constituído por Rafael Luz, na peça de interposição do recurso lançada no ID 83395661, pleiteou que as razões recursais fossem apresentadas em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal.
Com efeito, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, converto o julgamento em diligência para determinar:
i) a intimação do advogado Marcelo Santos Asensi - OAB/AC n. 3.027, via DJE para que, no prazo de 8 (oito) dias (art. 600 do Código de Processo Penal), apresente as razões pertinentes;
ii) após a apresentação das razões defensivas, seja providenciada a intimação do Ministério Público atuante na comarca de origem, a fim de oferecer contrarrazões ao recurso defensivo, encaminhando, posteriormente, este feito eletrônico à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator